Tribunal: TJSP
Processo: 1500075-07.2023.8.26.0568
Classe: Apelação Criminal / Furto Qualificado
Órgão julgador: Xisto Albarelli Rangel Neto
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2023-12-10
Data de publicação: 2023-12-10

Ementa:
Apelação criminal. Furto qualificado. Sentença condenatória. Insurgência da defesa. Pleito pela absolvição por insuficiência probatória ou pela atipicidade da conduta, diante do princípio da insignificância. Impossibilidade. Autoria e materialidade fartamente comprovadas. Réu e corréu confessos. Vítima que confirmou o furto. Depoimento policial dando conta da abordagem dos furtadores com os bens

Ementa:
Apelação criminal. Furto qualificado. Sentença condenatória. Insurgência da defesa. Pleito pela absolvição por insuficiência probatória ou pela atipicidade da conduta, diante do princípio da insignificância. Impossibilidade. Autoria e materialidade fartamente comprovadas. Réu e corréu confessos. Vítima que confirmou o furto. Depoimento policial dando conta da abordagem dos furtadores com os bens da vítima, bem como da confissão de ambos. Princípio da insignificância descabido. O valor da res furtiva não é inexpressivo. Precedentes do STJ. Condenação mantida. Dosimetria sem reparos. Recurso não provido.